Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA.
1. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido de nulidade das provas colhidas no flagrante, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente, mormente quando facultada à defesa a oitiva em assentada futura.
3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão de decreto da constrição cautelar.
4. Condenações transitadas em julgado e as circunstâncias da prisão em flagrante indicam o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, os quais recomendam a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade.
7. No caso, inviável sua verificação, pois as provas apontam para o cometimento do delito pelo qual o paciente é acusado.
8. Nos termos da Súmula n. 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Prolatada a sentença, fica afastada a alegada nulidade por excesso de prazo.
9. Ordem parcialmente conhecida e denegada.